Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS DA REVELIA. DIREITO INDISPONÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAS QUINZENAL. CONVIVÊNCIA COM AMBOS OS PAIS NOS FINAIS DE SEMANA. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A apelante requer, em sede de apelação, gratuidade de justiça, colacionando aos autos documentos que evidenciam auferir renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, fazendo, portanto, jus ao benefício postulado. 1.1. Assim, concedo o benefício devendo-se observar, ainda, possuir a benesse efeitos ex nunc, ou seja, não retroagirá para alcançar a condenação nos ônus de sucumbência constituída em sentença.
2.Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de guarda e regulamentação de visitas pela qual julgados procedentes os pedidos do autor para fixar a guarda unilateral do menor em favor da mãe e regime de visitas quinzenal em favor do pai. 2.1. A genitora apela alegando que a visita quinzenal não atende o melhor interesse da criança, já que regime de convivência atual é semanal, começando sexta-feira com a retirada na criança na escola pelo pai e devolvendo no domingo na casa da mãe.
3. Demandas que envolvem interesse de criança ou adolescente, solução da controvérsia que deve sempre ser guiada pela observância do princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 3.1. Nesse sentido, o bem-estar da criança e adolescente se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo. 3.2. Por sua vez, o regime de convivência tem por finalidade reforçar os vínculos afetivos e emocionais do menor com os genitores, de modo que deve ser assegurado a convivência do filho com ambos os pais e suas respectivas famílias.
4. O regime de visitas definido na sentença com alternância dos finais de semana entre os genitores se coaduna com o objetivo de fortalecimento do vínculo afetivo familiar, bem como atende ao melhor interesse da criança e possibilita a convivência com ambos os genitores de forma equilibrada nos finais de semana. 4.1. Quanto ao início da visita quinzenal do pai ao menor, conforme demonstra os print das conversas pelo Whattsapp, o genitor já tem a rotina de pegar a criança na escola na sexta-feira. Assim, o genitor/apelado deve pegar o menor na sexta-feira na escola e devolvê-lo na residência materna às 20h do domingo.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.